Tribunal: CARF
Processo: 13603.901057/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901057/2014-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.095 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERGIA DAS AMÉRICAS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
REINTEGRA
É vedada a inclusão de notas fiscais em pedido de restituição, cujo despacho
decisório já foi emitido pela RFB, uma vez que a IN RFB 1300/2012, só
permite retificações antes da decisão administrativas (artigo 88), para correção
somente de inexatidões (artigo 89) e que não represente a inclusão de novo
crédito (artigo 90).
Por disposição expressa no parágrafo 4o do artigo 35 da IN RFB 1300/2012, é
vedado, para o cálculo do Crédito do REINTEGRA, a inclusão de notas fiscais
cuja data de saída esteja fora do trimestre calendário do Pedido de Restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901057/2014-94
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.095 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901057/2014-94

Relatório
Por bem esclarecer a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela empresa TOSHIBA
INFRAESTRUTURA DA AMÉRICA DO SUL LTDA., CNPJ 08.870.769/0001-72,
doravante denominada manifestante, que contesta a decisão DERAT-SP emitida no
despacho decisório 093355145 de 08/10/2014, que reconheceu apenas parcialmente
o direito ao ressarcimento dos créditos do REINTEGRA (Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras), referentes à
exportações realizadas no terceiro trimestre de 2013.
A manifestante pleiteou a restituição de R$ 1.055.637,33, tendo a DERAT-SP
reconhecido o direito creditório à R$ 968.696,46 (fl. 213), sendo o pleito em análise por
esta DRJ, referente aos R$ 80.819,66 restantes.
Crédito Pleiteado
-Crédito Reconhecido

-Valor referente a este PAF
R$ 1.055.637,33
-R$ 968.696,46

-R$ 86.940,87
Decisão da DERAT SÃO PAULO
Foram citados no despacho decisório da DERAT - São Paulo, três motivos
(inconsistências), para o indeferimento da restituição de parte do crédito pleiteado
pela manifestante que são:
- Fabricante não consta do Registro de Exportação (R);
- Produto do Registro de Exportação não consta na nota fiscal (T);
- Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação Direta (M).
Reproduzimos na seqüência o quadro apresentado na fl. 219, onde são apontadas todas
as inconsistências apuradas, em relação às notas fiscais, Declarações de Exportação e
Registros de exportação indicadas no PER/DCOMP.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.095 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901057/2014-94

Da decisão da DERAT - São Paulo, a manifestante tomou ciência em 14/10/2014 e
apresentou manifestação de inconformidade tempestiva em 13/11/2014.
Manifestação de Inconformidade
Na sua manifestação de inconformidade, a manifestante faz as seguintes alegações
quanto às inconsistências apontadas pela DERAT:
Fabricante não Consta do Registro de Exportação
A manifestante alega que a exportação foi realizada pela Empresa Comecial
Exportadora Ônix Distribuidora de Produtos Elétricos Ltda, e que esta inconsistência
não foi apontada no Termo de Intimação 078155098 de 19/11/2013 para a correção
tempestiva.
Alega ainda que esta inconsistência não procede, pois conta o seu CNPJ
(08.870.769/001-72) no campo referente ao Fabricante no RE 14/0002923-0001 da
Ônix Distribuidora de Produtos Elétricos Ltda.
Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação Direta
Cita que as Notas Fiscais 21707, 22432, 22433, 22434, 22435 e 22436 não foram
apontadas no Termo de Intimação 078155098 de 19/11/2013 para a correção
tempestiva.
Sobre as referidas notas, faz as seguintes alegações:
A Nota Fiscal 21707 no valor de R$2.126.771,91, do Cliente Companhia Elétrica
Bulo Bulo da Bolívia, foi substituída pela NF-e 22660, que deveria ser considerada no
4o Trimestre de 2013 e não no 3o. trimestre, fato que se constitui num erro.
Nota Fiscal 22432 do Cliente Electroingenieria ICS S/A foi substituída pela NF e
22782 de remessa CFOP 7949 de mesmo valor.
O crédito pleiteado de R$ 3614,91 deve ser considerado sob a NF-e 22782, que não foi
inclusa no PERDCOMP do 4o trimestre de 2013, cuja exportação pode ser comprovada
pelo RE 13/1321532-001, DE 2131125601/6;
Nota Fiscal 22433 do Cliente Electroingenieria ICS S/A . foi substituída pela NF-e
22783 de remessa CFOP 7949 de mesmo valor .
O crédito pleiteado de R$ 3740,83 deve ser considerado sob a NF-e 22783, que não foi
inclusa no PERDCOMP do 4o trimestre de 2013, cuja exportação pode ser comprovada
pelo RE 13/1321536-001, DE 2131125601/6;
Nota Fiscal 22434 do Cliente Electroingenieria ICS S/A . foi substituída pela NF-e
22784 de remessa CFOP 7949 de mesmo valor .
O crédito pleiteado de R$ 4836,64 deve ser considerado sob a NF-e 22784, que não foi
inclusa no PERDCOMP do 4o trimestre de 2013, cuja exportação pode ser comprovada
pelo RE 13/1321542-001, DE 2131125735/7;
Nota Fiscal 22435 do Cliente Electroingenieria ICS S/A. foi substituída pela NF-e
22785 de remessa CFOP 7949 de mesmo valor .
O crédito pleiteado de R$ 3956,03 deve ser considerado sob a NF-e 22785, que não foi
inclusa no PERDCOMP do 4o trimestre de 2013, cuja exportação pode ser comprovada
pelo RE 13/1353191-001, DE 2131125601/6;
Nota Fiscal 22436 do Cliente Electroingenieria ICS S/A . foi substituída pela NF-e
22787 de remessa CFOP 7949 de mesmo valor .
O crédito pleiteado de R$ 4874,03 deve ser considerado sob a NF-e 22787, que não foi
inclusa no PERDCOMP do 4o trimestre de 2013, cuja exportação pode ser comprovada
pelo RE 13/1321563-001, DE 2131125735/7;
Conclui que os créditos referentes às notas fiscais 21707, 22432, 22433, 22434, 22435 e
22436, no total de R$ 76.095,87, deve ser considerado crédito legitimo do
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.095 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901057/2014-94

REINTEGRA, sob as notas fiscais 22660, 22782, 22783, 22784, 22785, 22786 e 22787
respectivamente.
Produto do Registro de Exportação Não Consta da Nota Fiscal
Tal inconsistência refere-se às notas fiscais 21706 e 22431, que quando do envio do
pedido de restituição encontravam-se com o NCM incorreto. Informa que houve a
retificação eletrônica destas notas fiscais, com a retificação da NCM de 8504.21.00 para
8504.22.00, não informadas no pedido de restituição, motivo pelo qual alega que o
crédito de REINTEGRA referente às notas fiscais citadas é legítimo.
Conclui suas alegações solicitando que sejam reconhecidos no pedido de restituição em
análise os valores de R$ 76.185,87 referente ao 4o trimestre de 2013 e R$ 10.811,53
referente ao terceiro trimestre de 2013.

Em 29/06/2017, a DRJ/SPO julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
REINTEGRA
É vedada a inclusão de notas fiscais em pedido de restituição, cujo despacho
decisório já foi emitido pela RFB, uma vez que a IN RFB 1300/2012, só
permite retificações antes da decisão administrativas (artigo 88), para
correção somente de inexatidões (artigo 89) e que não represente a inclusão
de novo crédito (artigo 90).
Por disposição expressa no parágrafo 3o do artigo 35B da IN RFB
1300/2012, é vedado para o cálculo do Crédito do REINTEGRA, a inclusão
de notas fiscais, cuja data de emissão esteja fora do trimestre calendário do
Pedido de Restituição.

Intimada da decisão, em 23/04/2018, consoante Termo de ciência por abertura de
mensagem, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário em 22/05/2018,
consoante Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual defende que os créditos
referentes às notas fiscais 21707, 22432, 22433, 22434, 22435 e 22436, no total de R$
76.095,87, devem ser considerados créditos legítimos do REINTEGRA, sob as notas fiscais
22660, 22782, 22783, 22784, 22785, 22786 e 22787, respectivamente, as quais foram emitidas
em substituição àquelas primeiras, sendo que a exportações em questão foram efetivadas por
meio dessas últimas notas; reclama, outrossim, que deve ser superada a discussão sobre o
PER/DCOMP de alocação (3° tri/2013 ou 4° tri/2013) das notas fiscais indicadas, por ser uma
controvérsia inócua quando considerado o direito material em debate. Por fim, requer que o
presente recurso seja provido, para afastar as glosas mantidas pelo Acórdão da DRJ/SPO; seja
deferida a recomposição do crédito de REINTEGRA do 4° trimestre de 2013, acrescendo-se o
valor de R$76.185,87, que havia sido alocado ao PER do 3° trimestre de 2013; sucessivamente,
requer o deferimento do crédito por alocação ao 3° trimestre de 2013.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.095 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901057/2014-94

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Em virtude de não haver preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
Consoante relatado, das três inconsistências para o indeferimento da restituição
de parte do crédito pleiteado pela manifestante, duas foram afastadas pela decisão recorrida
(Fabricante não consta do Registro de Exportação (R) e Produto do Registro de Exportação não
consta na nota fiscal (T)) permanecendo apenas a relativa a Nota Fiscal não relacionada à
DE - Exportação Direta (M).
A recorrente defende que os créditos referentes às notas fiscais 21707, 22432,
22433, 22434, 22435 e 22436, no total de R$ 76.095,87, devem ser considerados créditos
legítimos do REINTEGRA, sob as notas fiscais 22660, 22782, 22783, 22784, 22785, 22786 e
22787, respectivamente, as quais foram emitidas em substituição àquelas primeiras, sendo que a
exportações em questão foram efetivadas por meio dessas últimas notas.
O problema é que essas últimas notas são do 4° tri/2013, ao passo que as
primeiras são do 3° tri/2013, e a decisão recorrida assim justificou o indeferimento do pleito:
Sobre o pleito da manifestante para que diversas notas fiscais emitidas no quarto
trimestre de 2013, sejam incluídas no pedido de restituição referente ao 3o Trimestre de
2013, e assim componham a base de cálculo sos créditos do REINTEGRA relativos a
este trimestre, entendo que a mesmo é impertinente pois é contrária ao que determina o
parágrafo 3o artigo 35b da IN RFB 1300/2012.
Art. 35-B. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, mediante a utilização
do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
o formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a
esta Instrução Normativa, acompanhado de documentação comprobatória do
direito creditório.
(.....)§ 3o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, será levada em consideração a data de saída constante da nota fiscal
de venda.
Por outro lado, para que fosse analisado o pedido da manifestante, de se considerar
conjuntamente as notas fiscais substituídas e as substitutas no pedido de restituição,
seria necessário uma retificação no pedido de restituição, para inclusão destas
informações.
As retificações no PER em análise, somente poderia ser feita antes da decisão da
unidade que analisou o pleito de restituição.em análise, conforme previsto nos artigos
88 e 89 da IN RFB 1300/2012.
IN RFB 1300/2012.
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração
de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à
Declaração de Compensação.(negrito nosso)
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.095 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901057/2014-94

Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será
indeferida quando formalizada depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios. (negrito nosso)
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 90.
Art. 90. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não
será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento
do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à RFB.
Uma vez que a informação sobre novas notas fiscais, relativas ao PER referente ao 3o
trimestre não consta de retificação, não foram feitas nos termos do artigo 88, antes da
decisão administrativa, não tratam-se somente de correções de inexatidões, conforme
exigida no artigo 89, e representam a inclusão de crédito, proibida pelo artigo 90,
ratifico o entendimento de que as referidas notas fiscais não podem ser incluídas neste
processo de restituição.

Em sede recursal, é oposta a alegação de que deve ser superada a discussão sobre
o PER/DCOMP de alocação (3° tri/2013 ou 4° tri/2013) das notas fiscais indicadas, por ser uma
controvérsia inócua quando considerado o direito material em debate. Finalizando com
requerimento para que seja deferida a recomposição do crédito de REINTEGRA do 4° trimestre
de 2013, acrescendo-se o valor de R$76.185,87, que havia sido alocado ao PER do 3° trimestre
de 2013, ou o deferimento do crédito por alocação ao 3° trimestre de 2013.
Em primeiro plano, cumpre afastar o requerimento para que seja deferida a
recomposição do crédito de REINTEGRA do 4° trimestre de 2013, acrescendo-se o valor de
R$76.185,87, que havia sido alocado ao PER do 3° trimestre de 2013, pois neste contencioso a
discussão está limitada à análise do PER do 3° trimestre de 2013, objeto do despacho
decisório no 093355145, de 08/10/2014, que veio de ser ratificado parcialmente pela decisão
recorrida.
Quanto ao pleito de alocação ao 3° trimestre de 2013, de notas fiscais que são
incontroversamente do 4° tri/2013, a decisão recorrida merece ser ratificada mais uma vez,
pois a restrição do parágrafo 3o do artigo 35-B da IN RFB 1300/2012 - Para fins de identificação
do trimestre-calendário a que se refere o crédito, será levada em consideração a data de saída
constante da nota fiscal de venda - já constava da aludida Instrução Normativa desde a sua
edição originária (§ 4o do art. 35), publicada em 21/11/2012, (bem antes do pleito da recorrente e
da emissão das notas fiscais): Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere
o crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.095 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901057/2014-94

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital